Tribunal: STF
Processo: HC 245578
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 882.282/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, V, da Lei 11.343/06), porque,



    no dia 20 de junho de 2020, por volta das 00h30, na Rodovia SP280, imediações da praça de pedágio, em Iaras, Comarca de Cerqueira César, LUAN FERNANDES SILVA, previamente ajustado e com unidade de desígnios com indivíduos ainda não identificados, transportava 54 (cinquenta e quatro) tijolos de maconha, totalizando 50.645,31g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao apelo do Ministério Público, para majorar as penas a 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE DAS PROVAS PELA REALIZAÇÃO DE BUSCA VEICULAR SEM A PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES E APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Tribunal de origem não se manifestou sobre as teses de nulidade das provas pela realização de busca veicular sem a presença de fundadas razões e tampouco sobre a possibilidade de incidência da minorante do tráfico privilegiado. Assim, a análise desses temas, diretamente por esta Corte, acarreta indevida supressão de instância.



    2. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) ilegalidade das buscas é explícita: foi parado e revistado porque se mostrou nervoso ao avistar a guarnição; e (b) manuseando os fatos incontroversos apresentados nesta impetração, tem-se que o Paciente preenche os requisitos do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06: primário, sem antecedentes, sem envolvimento com crime organizado e não se dedica à atividades criminosas. Requer, assim, a concessão da ordem, para declarar a nulidade das provas e, subsidiariamente, redimensionar a pena. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as alegações suscitadas nesta impetração não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente